Tribunal: TJSP
Processo: 2140294-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2140294-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Tanabi, em que é embargante
INDÚSTRIA DE MÓVEIS BECHARA NASSAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140294-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43612
2
COMARCA DE TANABI
JUIZ DE DIREITO: RAFAEL SALOMÃO SPINELLI
EMBARGANTE: INDÚSTRIA DE MÓVEIS BECHARA NASSAR LTDA.
(em recuperação judicial)
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO N.o 43.612
Embargos de Declaração. Omissão e obscuridade inocorrentes.
Embargos rejeitados.
Pelo V. Acórdão de fls. 53/62, fora provido em parte
agravo de instrumento interposto pelo embargado para, mantida a parcial
procedência da impugnação de crédito aviada pela embargante, condená-la,
vencida em maior parte, no pagamento de honorários de sucumbência,
fixados, por equidade, em R$20.000,00.
Daí os presentes embargos, que sustentam omissão e
obscuridade no julgado, pois, diferente do que se decidiu, o art. 86 do Código
de Processo Civil impõe a divisão proporcional das custas e honorários de
sucumbência, devendo-se considerar, na hipótese, que o banco também
sucumbiu, razão por que se aplica a sucumbência recíproca.
É o relatório.
A pretensão revela-se nitidamente infringente e em
desconformidade com os requisitos da espécie recursal, que trata de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não apontadas pela
recorrente e efetivamente ausentes.
Destaco, do corpo do V. Acórdão embargado, conclusão
suficientemente clara sobre a incidência, no caso concreto, da regra prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140294-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43612
3
no parágrafo único do mencionado art. 86 do CPC, que diz: Se um litigante
sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas
despesas e pelos honorários.
Assim, se, como explicitado no julgado, a impugnante
alcançou apenas 7,86% da pretensão lançada no presente incidente, deve
arcar integralmente com as custas e honorários de sucumbência, já que o
impugnado/credor venceu em maior proporção.
Por tais fundamentos, ausentes omissão ou obscuridade,
rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR